Tribunal: TJSP
Processo: 2176937-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2176937-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WARLEY
BENTO FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176937-30.2020.8.26.0000 -Voto no 14752
2
Habeas Corpus Criminal no 2176937-30.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Processo de origem: 0010910-18.2017.8.26.0996
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Warley Bento Fernandes
Voto no 14752
Habeas Corpus. Pedido de prisão domiciliar.
Paciente que cumpre pena em regime fechado, mas
que integra o grupo de risco da COVID-19, nos
termos da Recomendação 62/2020 do CNJ.
Pandemia do Covid-19 por si só não autoriza a
soltura. Informes dão conta de que o paciente recebe
os cuidados médicos necessários na unidade
prisional em que se encontra. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar,
impetrado em favor de WARLEY BENTO FERNANDES, alegando, em síntese, que
o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato do Juízo da Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execuções de Presidente Prudente/DEECRIM UR5.
Segundo consta, o paciente cumpre pena privativa de liberdade e
possui asma.
Sustenta o impetrante que, em razão da situação de calamidade
pública relativa à pandemia da COVID-19, foi requerida em seu favor a prisão
domiciliar, negada na origem.
Informa que o paciente integra o grupo de risco da pandemia,
fazendo jus, excepcionalmente, a concessão da prisão domiciliar, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176937-30.2020.8.26.0000 -Voto no 14752
3
Recomendação no 62 do CNJ.
Menciona a ADPF no 347, que reconheceu o “Estado de Coisas
Inconstitucional” presente no sistema penitenciário brasileiro, situação agravada em
razão da atual pandemia da Covid-19.
Tece comentários acerca das condições insalubres dos
estabelecimentos correcionais do sistema prisional paulista.
Cita ainda a recomendação no 62/2020 do CNJ, que versa sobre
providências a serem tomadas em razão da atual pandemia, o que demonstra a
desproporcionalidade da manutenção da prisão do paciente.
Requer, portanto, a concessão liminar da ordem, a fim de que o
paciente cumpra a pena em prisão domiciliar (fls. 01/29).
O pedido liminar foi indeferido, sendo dispensadas as
informações (fls. 56/57).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer (fls. 65/71),
opinando pelo não conhecimento ou pela denegação da ordem.
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Verifica-se dos autos que o paciente cumpre pena de 35 (trinta e
cinco) anos, 3 (três) meses, 14 (catorze) dias de reclusão, em regime fechado, pela
prática do delito tipificado no artigo 159, §1o, do Código Penal, cujo término está
previsto para o dia 06 de junho de 2038 (fls. 150/159 da origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176937-30.2020.8.26.0000 -Voto no 14752
4
Além disso, o paciente é portador de asma, consoante
documento de fls. 160.
Nesse contexto, diante da pandemia da COVID-19, foi pleiteado
e indeferido junto ao Juízo das Execuções Penais a concessão de prisão em albergue
domiciliar, em decisão bem fundamentada e que deve ser mantida (fls. 167/169 da
origem).
Primeiro, porque a situação de pandemia não autoriza, por si só,
a concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional paulista, não
havendo, no momento, razões para supor que aqueles que gozam de liberdade plena
estão mais seguros do que os que permanecem no cárcere, sendo de rigor ponderar que a
orientação geral à população é no sentido de haver confinamento.
Ainda, não há qualquer comprovação nos autos de que, em meio
aberto, ou seja, em prisão domiciliar, o paciente receberia os cuidados médicos que tem
recebido no estabelecimento prisional.
Também não restou comprovado que há maior risco à sua saúde
dentro da unidade prisional em que se encontra do que o suportado pela população em
geral.
Ademais, de acordo com as informações prestadas, o paciente
tem recebido, dentro da unidade prisional, atendimento médico, bem como os cuidados
necessários à sua saúde. Portanto, muito embora o paciente seja integrante do chamado
grupo de risco da COVID-19 nos termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ, os
informes dão conta de que vem recebendo tratamento adequado na unidade prisional
(fls. 160 da origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176937-30.2020.8.26.0000 -Voto no 14752
5
Ainda, convém mencionar que foram adotadas, por parte do
poder público, medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo
coronavírus (Covid-19) no âmbito do sistema penal, conforme recomendação do CNJ já
citada, bem como Portaria Interministerial dos Ministérios da Justiça e Segurança
Pública e o da Saúde no 07/2020, de 18 de março de 2020.
Assim, conclui-se que inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado pela estreita via do writ e, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada
agiu em perfeita conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique
a concessão da ordem.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus impetrada
em favor de WARLEY BENTO FERNANDES.
Reinaldo Cintra
Relator